Tribunal: STJ
Processo: 0019434-19.2021.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2793045 - PR (2024/0423454-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO INTERCONTINENTAL
ADVOGADO
: VICTOR EMMANUEL REINERT - PR056549
AGRAVADO
: FABRICIO PASSOS AZEVEDO
ADVOGADO
: FABRICIO PASSOS AZEVEDO (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR020644
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE
DE AGIR. APROVAÇÃO DE CONTAS EM ASSEMBLEIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7
DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto por Condomínio Edifício
Intercontinental contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu recurso especial fundado no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, no qual alegava violação dos arts. 550 e
seguintes do CPC e 1.348, VIII, do CC, defendendo o cabimento
da ação de prestação de contas para aferir a regularidade da
gestão do síndico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível
afastar a incidência da Súmula 7 do STJ para permitir o
conhecimento do recurso especial que discute a ausência de
interesse de agir em ação de prestação de contas, diante da
aprovação unânime das contas em assembleia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do interesse de agir e da adequação da via eleita
exige a reavaliação do contexto fático-probatório estabelecido pela
instância de origem, especialmente quanto à aprovação das
contas em assembleia e à natureza dos pedidos formulados.
4. O recurso especial não se presta ao reexame de provas,
conforme orientação consolidada na Súmula 7 do STJ.
5. O simples argumento de que a controvérsia envolve apenas
matéria de direito não afasta a incidência da súmula, cabendo à
Documento eletrônico VDA52025716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:57:31
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 20fcda3c-1efd-49af-8643-4b462c6b7e5a

parte demonstrar objetivamente que a análise não demandaria
revisão do conjunto probatório.
6. A jurisprudência do STJ reitera que o reexame de fatos e provas
é vedado em recurso especial, admitindo-se apenas a revaloração
jurídica de fatos incontroversos, o que não se configurou no caso
concreto.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
28/10/2025
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52025716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:57:31
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 20fcda3c-1efd-49af-8643-4b462c6b7e5a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2793045 - PR (2024/0423454-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO INTERCONTINENTAL
ADVOGADO
: VICTOR EMMANUEL REINERT - PR056549
AGRAVADO
: FABRICIO PASSOS AZEVEDO
ADVOGADO
: FABRICIO PASSOS AZEVEDO (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR020644
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE
DE AGIR. APROVAÇÃO DE CONTAS EM ASSEMBLEIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7
DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto por Condomínio Edifício
Intercontinental contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu recurso especial fundado no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, no qual alegava violação dos arts. 550 e
seguintes do CPC e 1.348, VIII, do CC, defendendo o cabimento
da ação de prestação de contas para aferir a regularidade da
gestão do síndico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível
afastar a incidência da Súmula 7 do STJ para permitir o
conhecimento do recurso especial que discute a ausência de
interesse de agir em ação de prestação de contas, diante da
aprovação unânime das contas em assembleia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do interesse de agir e da adequação da via eleita
exige a reavaliação do contexto fático-probatório estabelecido pela
instância de origem, especialmente quanto à aprovação das
contas em assembleia e à natureza dos pedidos formulados.
4. O recurso especial não se presta ao reexame de provas,
conforme orientação consolidada na Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51785452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:15:11
Código de Controle do Documento: 2f703bd6-3725-47e3-9ac7-cdb1b8c4faca

5. O simples argumento de que a controvérsia envolve apenas
matéria de direito não afasta a incidência da súmula, cabendo à
parte demonstrar objetivamente que a análise não demandaria
revisão do conjunto probatório.
6. A jurisprudência do STJ reitera que o reexame de fatos e provas
é vedado em recurso especial, admitindo-se apenas a revaloração
jurídica de fatos incontroversos, o que não se configurou no caso
concreto.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por Condomínio
Edifício Intercontinental contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso
especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 288-289):
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO INTERCONTINENTAL interpôs tempestivo
Recurso Especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Décima Câmara
Cível deste Tribunal de Justiça.
O Recorrente alegou que a Câmara Julgadora, ao manter hígida a
sentença que entendeu pela inexistência de interesse de agir, infringiu
os artigos 550 e seguintes, do Código de Processo Civil; 1.348, inciso
VIII, do que “Código Civil, ressaltando o intuito recursal é demonstrar o
Documento eletrônico VDA51785452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:15:11
Código de Controle do Documento: 2f703bd6-3725-47e3-9ac7-cdb1b8c4faca

cabimento da ação de prestação de contas, como medida adequada
para aferir a regularidade das contas referentes a gestão de síndico.“
(mov. 1.1, fl. 3).
Pois bem.
A Câmara Julgadora entendeu que:
"A ausência de interesse recursal do autor é evidente, pois
questiona indevidamente“ contas que já foram aprovadas por
unanimidade em Assembleia, se valendo evidentemente da via
inadequada mediante a alegação de supostas irregularidades
verificadas após o período em que as contas foram aprovadas, o
que não se admite.
(...)
Com efeito, ainda se destaca a nítida pretensão do recorrente em
reaver valores que reputa devidos em favor do condomínio por
meio da presente demanda, conforme se extrai dos pedidos
formulados na inicial.
(...)
Tal pleito não tem cabimento nesta primeira fase do procedimento
da ação de prestação de contas que tem apenas a finalidade de
exigir do réu a devida prestação de contas, nos termos do art. 550
do CPC.
(...)
Logo, não há razões para a cassação/reforma da sentença que
muito bem concluiu pela ausência de interesse de agir do apelante
na propositura da demanda de prestação de contas em primeira
fase. “ (mov. 15.1, fls. 4 a 8, AP - 0019434- 19.2021.8.16.0001).
Sob esse prisma, diante dos claros contornos fático-probatórios que
repercutiram na conclusão do julgamento, a pretensão esbarra no veto
da Súmula 7 da Corte Superior.
A respeito, confira-se:
“Rever o entendimento da Corte local quanto à comprovação do
interesse de agir e da relação jurídica entre as partes e acolher a
pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-
probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ”
Documento eletrônico VDA51785452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:15:11
Código de Controle do Documento: 2f703bd6-3725-47e3-9ac7-cdb1b8c4faca

(AgInt no R Esp n. 1.923.856 /PR, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
D Je de
.
9/5/2022,
13/5/2022)
Diante do exposto, inadmito o Recurso Especial.
Intimem-se.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso (fls. 292-
295).
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas (fls. 288-289).
Nas razões do agravo em recurso especial, Condomínio Edifício
Intercontinental sustentou que as teses apresentadas são exclusivamente de direito,
não exigindo reexame de provas. Alegou, ainda, violação dos arts. 550 e seguintes do
CPC e do
VIII, do Código Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido
art. 1.348,
teria incorrido em erro ao concluir pela ausência de interesse de agir na ação de
prestação de contas, defendendo a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ ao caso.
Entretanto, a decisão que inadmitiu o recurso entendeu ser necessário o
revolvimento fático-probatório, pois a análise das alegações, especialmente quanto à
aprovação das contas em assembleia, ao interesse de agir e à natureza dos pedidos
formulados na inicial, dependeria da reavaliação do conjunto de provas, vedada em
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ (fls. 288-289).
Pois bem, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior
Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
Documento eletrônico VDA51785452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:15:11
Código de Controle do Documento: 2f703bd6-3725-47e3-9ac7-cdb1b8c4faca

No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
Documento eletrônico VDA51785452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:15:11
Código de Controle do Documento: 2f703bd6-3725-47e3-9ac7-cdb1b8c4faca

2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51785452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:15:11
Código de Controle do Documento: 2f703bd6-3725-47e3-9ac7-cdb1b8c4faca

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
Desse modo, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51785452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:15:11
Código de Controle do Documento: 2f703bd6-3725-47e3-9ac7-cdb1b8c4faca

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.793.045 / PR
Número Registro: 2024/0423454-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00194341920218160001 00346233220248160001 194341920218160001 346233220248160001
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO EDIFICIO INTERCONTINENTAL
ADVOGADO : VICTOR EMMANUEL REINERT - PR056549
AGRAVADO
: FABRICIO PASSOS AZEVEDO
ADVOGADO : FABRICIO PASSOS AZEVEDO (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR020644
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA52006233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:05:56
Código de Controle do Documento: b0b49563-0acb-41d5-a22d-866acf59a729

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52006233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:05:56
Código de Controle do Documento: b0b49563-0acb-41d5-a22d-866acf59a729